Tribunal: CARF
Processo: 14751.720182/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e antes da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente questionadas, devem ser consideradas no julgamento.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou, ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar. Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720182/2012-01
ACÓRDÃO
2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à
impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72, e antes da decisão de primeira instância, referentes às matérias
previamente questionadas, devem ser consideradas no julgamento.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ALEGAÇÕES
SEM
PROVA.
DESCONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA.
Argumentar ou provar algo não significa simplesmente transcrever trechos
legais, ou apresentar trechos desconexos com o mérito processual, ou,
ainda, sem especificar ao nível adequado o que se pretenda provar.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos
excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
2
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pelo lucro presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir a juntada da
prova documental extemporânea. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fls.
1107/1113), relativo a Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao recebimento de lucros
distribuídos em valores superior aos valores declarados pelas empresas (distribuição de lucros em
valor excedente), nos anos-calendário 2007 e 2008, conforme análises e conclusões constantes no
Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 1114/1157), merecendo destaque os seguintes trechos do
TVF, fls. 1152/1154:
Os valores da distribuição de lucros excedentes ao permitido, apurados nos DEMONSTRATIVOS
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTES AO PERMITIDO (ANOS CALENDÁRIO - 2007 e 2008,
fls. 1008 e 1009), constantes no Processo Administrativo n° 14751.720287/2011-71, estão
discriminados abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTES AO PERMITIDO ANO-
CALENDÁRIO - 2007
[...]
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
3
DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUICÄO DE LUCROS EXCEDENTES AO PERMITIDO ANO-
CALENDÁRIO -2008

[...]
Já no que concerne ao lançamento do imposto sobre o beneficiário dos lucros
distribuídos, é imperioso mencionar-se as disposições contidas na Lei
n05.172/66(Código Tributário Nacional),relativamente a definição do fato gerador e
do contribuinte do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, in verbis:

Súmula CARF n° 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
[...]

2.

O contribuinte interpôs impugnação (fls. 1161/1184), com aditivo à impugnação
(fls. 1300/1320), a partir da qual adveio o Acórdão DRJ no 16-75.356, proferido pela 19a Turma da
DRJ/SP1, fls. 1359/1383, datado de 17/01/2017, cujo julgamento se deu no sentido da
procedência em parte da impugnação, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009

ADITAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA
ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/72, a impugnação ao lançamento de débito
fiscal deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.

Apresentada a primeira impugnação tempestivamente, o contribuinte exerceu o seu direito de
defesa, não podendo voltar a fazê-lo devido à ocorrência da preclusão consumativa, ou seja, a
consumação do ato processual contestatório.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.

Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processos entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.

Pelo princípio da oficialidade, a Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo
até sua decisão final.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PAÍS. FONTE PAGADORA NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO
PELA PESSOA JURÍDICA DE APURAÇÃO DO RESULTADO PELO LUCRO PRESUMIDO.
RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS A SÓCIO DE EMPRESA EXCEDENTE AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO CALCULADOS PELO LUCRO REAL PELA FISCALIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO.
COMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO.

A pessoa jurídica que obtiver lucro auferido com a prestação de serviço dentro do território
nacional, ainda que tendo como fonte pagadora pessoa jurídica domiciliada no exterior, não
estará obrigada à apuração do lucro real, podendo optar pela tributação com base no lucro
presumido. Inteligência da Solução de Consulta no 94/2014 da COSIT.

Não compete ao órgão de julgamento refazer o lançamento de apuração de lucros distribuídos
a sócio excedente ao permitido pela legislação com base em outros critérios jurídicos, mas tão
somente afastar a exigência indevida.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
4

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. TRIBUTAÇÃO
DO IR NA PESSOA FÍSICA.

Incide o imposto de renda sobre a parcela dos lucros distribuídos que exceder o valor
submetido à tributação pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido,
deduzido do imposto e das contribuições devidas, salvo se evidenciado que a importância
recebida pelo sócio é suportada por lucros apurados na escrituração contábil, mantida com
observância da legislação comercial e fiscal.

Restando comprovado pela autoridade lançadora que a escrituração contábil da pessoa jurídica
é imprestável, a parcela excedente ao lucro presumido está sujeita ao imposto de renda na
pessoa física, a teor do disposto no artigo 48, § 3o, da IN SRF no 93/1997.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

A procedência parcial da impugnação exonerou o sujeito passivo dos créditos
tributários que haviam sido lançados sobre fatos geradores do Exercício 2009 (Ano calendário
2008), tendo remanescido como objeto de controvérsia os valores do Exercício 2008 (Ano
calendário 2007), nos termos assim dispostos do acórdão supramencionado (fl. 1383):

TOTAL POR
EXERCÍCIO

EXIGIDO

EXONERADO

MANTIDO

IMPOSTO – EX.
2009

545.525,46

545.525,46
0,00
MULTA DE OFÍCIO
– EX. 2009
409.144,09
409.144,09

0,00

IMPOSTO – EX.
2008

964.769,86

0,00

964.769,86

MULTA DE OFÍCIO
– EX. 2008

723.577,39

0,00

723.577,39

4.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 21/02/2017 (fl. 1387), em
face do qual interpôs (fl. 1388), em 20/03/2017, o respectivo Recurso Voluntário (fls. 1390/1434),
alegando em síntese:

a) Em sede de preliminar (fls. 1398 a 1402): o contribuinte defende a necessidade
de análise das provas apresentadas nas fls. 1300/1320, não apreciadas pela DRJ;

b) Quanto ao mérito (fls. 1403 a 1432), com ênfase para a síntese constante nas fls.
1432 e 1433:

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
5
b.1) o contribuinte alega (fl. 1404) que teria recebido lucro da OLM
Representações, e que tal lucro teria sido distribuído à luz do art. 10, da Lei
no 9.249/1995, e que a fiscalização não conseguiu demonstrar elementos
suficientes para afastar a contabilidade da OLM Representações (fl. 1404);

b.2) o contribuinte defende (fl. 1407) que a SCP PAN 2007 (formada pela
OLM Representações e pela Rocha Bressan Engenharia) existiu e, mesmo
se não tivesse existido, os valores recebidos em razão de tal empreitada
configurariam receitas aptas a influir positivamente nos lucros;

b.3) o contribuinte defende que o valor recebido pela SCP PAN 2007 é
receita e deve refletir no resultado, por ter sido pago tributo integral desse
valor;

b.4) o contribuinte defende que, embora a fiscalização tenha entendido se
tratar de “excesso de lucro distribuído”, o correto seria considerar que o
contribuinte recebeu valores a título de reembolso de despesas, e que isso
não implicaria impacto a título de IRPF;

b.5) o contribuinte defende que a OLM Representações auferiu em 2007
receitas suficientes para formar o lucro distribuído e que a fiscalização não
conseguiu comprovar que houve despesas a ponto de diminuir o lucro, e
que a distribuição de lucro com isenção de IRPF se deu de maneira
compatível ao artigo 10 da Lei no 9.249/95.

5.

Ao final (fls. 1433), o contribuinte requer o cancelamento do Auto de Infração
recorrido.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 20/03/2017
(fl. 1388), em face da ciência do acórdão da DRJ ocorrida na data de 21/02/2017 (fl. 1387), em
consonância com o prazo previsto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Preliminar
Preliminar de Análise de Provas
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
6
9.

O contribuinte defende, fls. 1398 a 1402, a necessidade de análise das provas
apresentadas nas fls. 1300/1320, não apreciadas pela DRJ.
10.

Assim, acerca do aditivo à impugnação, apresentado pelo contribuinte de fls.
1300/1320, assim se manifestou a DRJ, no acórdão recorrido (fls. 1372/1373):
Ao aditivo deve ser dispensado o mesmo tratamento dado à impugnação. Há de ser
considerado também a ocorrência do instituto da preclusão consumativa, pois
apresentada a primeira impugnação, o contribuinte já exerceu seu direito de defesa, não
podendo voltar a exercê-lo. Já houve a consumação do ato processual contestatório e o
direito fecha esta porta ao contribuinte.
[...]
É de se concluir, portanto, que o direito de impugnar o lançamento em questão se exauriu
com a apresentação da primeira impugnação. Ocorrida à preclusão consumativa, não é
mais possível ao contribuinte apresentar quaisquer complementos à impugnação, como
retificações ou aditivos.
[...]
No que se refere à busca da verdade material, aludida pelo contribuinte (fls. 1.301), deve-
se ter em conta que, assim como todos os princípios, este não é absoluto e é limitado por
todas as disposições legais do nosso ordenamento jurídico. Assim, estabelecido por meio
do Decreto 70.235/72 um prazo para apresentação da impugnação e uma limitação
temporal para a apresentação dos documentos e provas necessários para a defesa,
preclui-se o direito de fazê-lo posterior e complementarmente. Isto tudo quer dizer que
no exercício de uma faculdade processual o interessado deve agir tempestiva (preclusão
temporal) e definitivamente (preclusão consumativa).
Saliento, ainda, que, sob o pretexto de defesa da busca da verdade material, não podem
restar feridos outros princípios, como o da legalidade e da isonomia. Da legalidade, pois,
expressamente o Decreto 70.235/72 limita a contestação ao lançamento a um único ato
que é a impugnação, apresentada dentro do prazo de trinta dias a contar da ciência da
exigência. E da isonomia, pois o contribuinte que limitou sua pesquisa aos trintas dias para
apresentar a impugnação seria prejudicado em relação a outro que se utilizou de aditivos
após o decurso do prazo. Além do que, aceitar aditivos à impugnação traria imensos
tumultos ao processo fiscal, pois o prazo de trinta dias seria fulminado ante a
possibilidade de a qualquer tempo o contribuinte poder apresentar novas teses, novas
explicações, novos documentos e provas.
Não deve ser dada, portanto, acolhida a pretensão do contribuinte de garantir a
tempestividade de quaisquer outras impugnações apresentadas fora do prazo definido em
lei.
Dessa forma, limito a lide nos termos das contestações apresentadas por meio da
impugnação de fls. 1.161/1.184.
Em respeito ao princípio da verdade material, esclarecemos que os documentos
apresentados com impugnação aditiva não socorrem o impugnante, posto que não há
comprovação de que tenha ocorrido a tempestiva e regular escrituração deles nas
contabilidades das pessoas jurídicas envolvidas, para comprovação da efetiva realização
das SCP ́s, e não uma mera prestação de serviços.
11.

Ocorre que o CARF tem entendido no sentido de que o não conhecimento de
aditivos à impugnação, por parte da DRJ, apresentados pelo contribuinte após a tempestiva
impugnação e anteriormente à decisão de 1a instância, representam cerceamento de defesa e
ensejam a nulidade do acórdão de 1a instância, a exemplo dos seguintes precedentes:
Acórdão CARF no 107-08.825 (Processo no 10665.001647/2004-21; Sessão de
09/11/2006)
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
7

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à impugnação
apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72, e antes da
decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente questionadas, devem
ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de direito de
defesa.

***
Acórdão CARF no 3402-004.604 (Processo no 13971.002574/2003-38; Sessão de
26/09/2017)

NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos que,
apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão, deixaram de ser
juntados oportunamente aos autos.

***

Acórdão CARF no 1302-001.734 (Processo no 15586.000905/2010-01; Sessão de
10/12/2015)
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Anula-se a decisão de 1a instância se constatada a não apreciação de documentos que,
apresentados em aditamento à impugnação antes de proferida a decisão, deixaram de ser
juntados oportunamente aos autos.
12.

Necessário ainda considerar que, apesar das alegações do contribuinte no sentido
da não apreciação, pela DRJ, das provas constantes nas fls. 1300 a 1320, a DRJ promoveu a sua
apreciação, embora superficialmente, asseverando que, “[...] os documentos apresentados com
impugnação aditiva não socorrem o impugnante, posto que não há comprovação de que tenha
ocorrido a tempestiva e regular escrituração dos mesmos nas contabilidades das pessoas jurídicas
envolvidas, para comprovação da efetiva realização das SCP ́s, e não uma mera prestação de
serviços. [...]”.
13.

Em razão do exposto, acolho a preliminar de necessidade de apreciação de provas,
constantes no aditivo à impugnação (fls. 1300 a 1320), formulada pelo sujeito passivo, sem
retorno à DRJ, a qual, embora superficialmente, decidiu a respeito, no sentido de que as provas
estariam desacompanhadas da tempestiva e regular escrituração nas contabilidades das empresas
envolvidas, cujas provas serão, portanto, objeto de apreciação no presente voto, juntamente com
os demais argumentos de mérito suscitados pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário.
Mérito
14.

Relativamente ao mérito, ressalte-se os pontos de controvérsia suscitados pelo
contribuinte em seu recurso voluntário (fls. 1433), a seguir transcritos:
II.6 Breve Síntese
(I) A fiscalização não conseguiu demonstrar elementos suficientes para caracterizar a
contabilidade da OLM Representações como imprestável para tributar, a título de IRPF, a
diferença entre o lucro contábil e o lucro presumido;
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
8
(II) A SCP PAN 2.007 existiu e, mesmo se não tivesse existido, os valores recebidos em
razão de tal empreitada configurariam receitas aptas a influir, positivamente, nos lucros;
(III) Na prática, com o pagamento do auto de infração, para fins de verdade jurídica,
independentemente de todos os argumentos expostos, o valor recebido pela SCP PAN
2.007 é receita e deve refletir no resultado, tanto que foi pago tributo integral desse valor;
(IV) A alegação de despesas não contabilizadas esbarra no fato de que tais despesas
teriam saído a título de distribuição de lucros aos sócios. Nesse sentido, eventual “excesso
de lucro distribuído” teria sido recebido pelo Recorrente a título de reembolso de
despesas, não podendo gerar impacto a título de IRPF; e
(V) A OLM Representações auferiu, em 2.007, receitas suficientes para formar o lucro
distribuído. A fiscalização não conseguiu comprovar que houve despesas a ponto de
diminuir o lucro diminuído. A distribuição de lucro com isenção de IRPF se deu de maneira
compatível ao artigo 10 da Lei n. 9.249/95.
15.

A fiscalização constatou (fl. 1148) que “De acordo com a contabilidade do
contribuinte sob ação fiscal, constatou-se a existência da conta 2.4.03.01.0001 - Lucros de
Exercícios Anteriores com o saldo em 01/01/2007 de R$ 4.633.145,21, cabendo a cada sócio:
Haroldo Espínola de Oliveira Lima Filho e Luiz Ricardo de Oliveira Lima a importância a receber de
R$ 2.316.572,61.”.
16.

Referida quantia de R$ 2.316.572,61, foi o saldo inicial de 2007, para cada um dos
sócios, considerado pela fiscalização, nas fls. 1008 e 1009, onde constam os cálculos da fiscalização
que identificam o excesso de lucros distribuídos, nos anos de 2007 e 2008, respectivamente.
17.

Consta na DIPJ da OLM Representações que houve a distribuição a cada um dos
sócios, no ano calendário 2007, a quantia de R$ 7.500.000,00, para cada, a título de lucros
distribuídos (fl. 113), e, no ano calendário 2008 (fl. 129), a quantia de R$ 155.000,00, para cada
sócio.
18.

Os cálculos da fiscalização (fls. 1008 e 1009) consideraram o lucro do período e a
respectiva distribuição do período, resultando na identificação do excesso de lucro distribuído, da
seguinte forma:
MES
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
LUCRO
PASSIVEL DE
DISTRIBUICAO
LUCRO DO
PERÍODO
LUCRO
DISTRIBUíDO
SALDO DE
LUCRO A
DISTRIBUIR
EXCESSO
DISTRIBUiDO
JANEIRO
2.316.572,61
0
427.816,50
1.888.756,11
0
FEVEREIRO
1.888.756,11
0
94.225,00
1.794.531,11
0
MARCO
1.794.531.11
105.848,81
103.250,00
1.797.129,92
0
ABRIL
1.797.129,92
0
119.000,00
1.678.129,92
0
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
9
MAIO
1.678.129,92
0
81.250,00
1.596.879,92
0
JUNHO
1.596.879,92
88.147,73
99.690;00
1.585.337,65
0
JULHO
1.585.337,65
0
290.500,00
1.294.837,65
0
AGOSTO
1.294.837,65
0
187.000,00
1.107.837,65
0
SETEMBRO
1.107.837,65
1.428.976,13
96.775,00
2.440.038,78
0
OUTUBRO
2.440.038,78
0
5.844.341,00
0
3.404.302.22
NOVEMBRC
0
0
104.350,00
0
104.350,00
DEZEMBRO
0
446.202,02
51.820,00
394.382.02
0
TOTAL

2.069.174,69
7.500.017,50

3.508.652,22

19.

Ressalte-se que, em demonstrativo contábil da empresa OLM Representações, de
31/12/2007, apresentado pelo contribuinte (fl. 197), a empresa contava com R$ 6.526.306,61, a
título de Lucros Acumulados.
20.

Em 31/12/2008, por sua vez, fl. 330, a OLM Representações contava com R$
5.752.710,67, a título de Lucros Acumulados, não sendo relevante esta informação, considerando
que o ano-calendário 2008 foi objeto de revisão pela DRJ, que deu provimento à impugnação,
exonerando os lançamentos relativos a 2008.
21.

Merecem destaque ainda os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (fl.
1146):
6.1.1. ANO-CALENDÁRIO DE 2007
[...]
Com base nas repostas apresentadas pelo contribuinte sob ação fiscal, elaborou-se o
demonstrativo pela distribuição de lucro aos sócios Haroldo Espínola de Oliveira Lima
Filho e Luiz Ricardo de Oliveira Lima, fls. 1087 a 1095 (nota: fls. 980 a 988), tomando por
base a informação que todo lucro distribuído foi dividido meio a meio, principalmente nas
transferências de valores e pagamentos em cheques para terceiros, onde cada sócio
recebeu de lucro distribuído durante o ano-calendário de 2007 a importância de R$
7.500.017,50 (sete milhões quinhentos mil e dezessete reais e cinqüenta centavos).
[...]
O demonstrativo indica que foi distribuído para cada sócio R$ 7.500.017,50, que o limite
do lucro presumido a ser distribuído para cada sócio é de R$ 2.069.174,69 e que imputada
aos lucros de exercícios anteriores a importância de R$ 2.316.572,61 os sócios receberam
mais que devia gerando um excesso de distribuição de lucros nos meses de outubro e
novembro/2007 nos valores de R$ 3.404.302,22 e R$ 104.350,00, respectivamente.
6.1.2. ANO-CALENDÁRIO DE 2008
[...]
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
10
Com base nos livros contábeis apresentados pelo contribuinte sob ação fiscal, elaborou-se
o demonstrativo pela distribuição de lucro aos sócios Haroldo Espínola de Oliveira Lima
Filho e Luiz Ricardo de Oliveira Lima, fls. 1096 a 1099 (nota: fls. 989 a 992), tomando por
base a informação que todo lucro distribuído foi dividido meio a meio, principalmente nas
transferências de valores e pagamentos em cheques para terceiros, onde cada sócio
recebeu de lucro distribuído durante o ano-calendário de 2008 a importância de R$
3.316.538,50 (três milhões trezentos e dezesseis mil quinhentos e trinta e oito reais e
cinquenta centavos).
O Sr. Haroldo Espínola de Oliveira Lima Filho informou na declaração de ajuste anual do
imposto de renda pessoa física, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, fls.
1107 a 1113 (nota: fls. 1000 a 1006), que recebeu da empresa OLM Representações Ltda.
a importância de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) de lucros e
dividendos.
Fazendo o cotejamento entre os limites dos lucros que os sócios poderiam receber, a
título de distribuição de lucros, com a contabilidade, elaborou-se o demonstrativo da
distribuição de lucro, fls. 1035 (nota: fls. 928).
22.

Em virtude do fato de que os lucros acumulados e registrados na OLM
Representações terem sido considerados pela fiscalização como insuficientes para justificar as
distribuições de lucros ao sujeito passivo, o sujeito passivo buscou justificar que a empresa OLM
Representações teria participado de Sociedades em Conta de Participação (SCP) e que, em razão
disso, teria obtido valores adicionais e aptos à distribuição.
23.

Segundo o sujeito passivo, teria havido as seguintes SCPs:
a) SCP 1, fl. 1300, formada pelas empresas Rocha Bressan Engenharia (Ostensiva) e
OLM Representações (Participante), para cumprimento de contrato junto ao
Ministério da Justiça, para execução e implantação de projeto de comunicação (voz,
dados e imagens), para os jogos;
b) SCP 2, fls. 1300, formada pelas empresas Teixeira Consultoria (Participante) e
OLM Representações (Ostensiva), para consultoria e assessoria de Engenharia, na
implantação do projeto de comunicação (voz, dados e imagens), para os jogos.
24.

O aditivo à impugnação, portanto, buscou trazer fotos demonstrativas, em que o
sujeito passivo busca evidenciar a evidência fática de referidas SCPs, cujas evidências também
foram incluídas no recurso voluntário (fls. 1412/1422).
25.

Nas fls. 547 a 550, e fls. 1272 a 1276, consta Contrato de Constituição de Sociedade
em Conta de Participação entre Rocha Bressan Engenharia e OLM Representações.
26.

Nas fls. 1278 a 1282, consta Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de
Participação entre OLM Representações e Teixeira Consultoria Técnica Ltda.
27.

As SCPs são reguladas pelos artigos 991 a 996 do Novo Código Civil (Lei
10.406/2002), que assim dispõem:
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
11
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social
é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer
formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição
de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio
participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob
pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier.
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo,
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§ 2o
A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da
respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário.
§ 3o Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os
efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido.
Art. 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio
sem o consentimento expresso dos demais.
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com
ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas
normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual.
Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão
prestadas e julgadas no mesmo processo.
28.

Vale registrar que, à época dos fatos geradores, nos anos de 2007 e 2008, não se
constituía como obrigatório o cadastro da SCP no CNPJ, à luz da Solução de Consulta no 121/2014 -
Cosit, que assim dispõe: “A atual Instrução Normativa que trata do assunto determina a inscrição
no CNPJ de todas as pessoas jurídicas domiciliados no Brasil, inclusive as equiparadas, mas não
trata especificamente das SCP.; [...]; Enquanto não houver a revogação expressa do ato normativo
de isenção de obrigação de fazer e/ou a inclusão em ato normativo da obrigatoriedade de SCP se
inscrever em CNPJ, a SCP não está obrigada a se inscrever no CNPJ.)”.
29.

Nas fls. 21 a 80, consta cópia de Relatório de Trabalho Fiscal em procedimento fiscal
em face da empresa OLM Representações, no âmbito do qual os excessos de distribuição de lucros
identificados se deram a partir de descumprimento do artigo 48 da Instrução Normativa SRF no
93/97, que assim dispõe (fls. 74 a 76):
Art. 48: Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1.o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos distribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2.o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída 'de todos: os 'impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
12
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2.o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período-
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita à incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§ 4.o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida tributação nos termos do art. 30, § 4.o, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3.o da Lei n.o 9.250, de
1995.
§ 5.o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título, tais
como "pró-labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6.o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7.o O disposto no § 3.o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2.o, após encerramento do trimestre correspondente.
§ 8.o Ressalvado o- disposto no inciso I do § 2.o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à incidência
imposto de renda na forma prevista no § 4.o.
(grifos do Conselheiro Relator do presente voto)

30.

Dessa forma, a fiscalização constatou que, a partir da escrituração da empresa OLM
Representações, a parcela isenta de imposto de renda não foi correspondente ao total dos lucros
distribuídos, razão pela qual o valor excedente ao valor da parcela isenta foi tido como base
tributável (fls. 76 a 79).
31.

Nas fls. 1380 e 1381, a DRJ relaciona as várias constatações da fiscalização para a
caracterização da imprestabilidade da escrituração da empresa OLM Representações que, em
síntese, sequer mencionaram as supostas SCPs defendidas pelo sujeito passivo, nem teriam
discriminado os serviços que teriam sido supostamente realizados no âmbito do Ministério da
Justiça por meio da SCP, entre OLM e Rocha Bressan Engenharia.
32.

Em razão disso, a DRJ ratificou o entendimento da fiscalização, merecendo
destaque o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 1382):
Realizado o cotejamento entre os Lucros do Período (apurados trimestralmente conforme
legislação vigente) com os lucros distribuídos, mês a mês, considerando, ainda, o saldo de
lucro passível de distribuição em cada período, ratifica-se a constatação nos meses de
outubro e novembro de 2007 dos valores de R$ 3.404.302,22 e R$ 104.350,00
respectivamente, distribuídos aos autuados excedentes ao permitido pela legislação para
as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido.
Rechaça-se, de plano, os cálculos realizados pelo autuado em sua peça impugnatória, pois
como já mencionado alhures, eles não encontram guarida na legislação para as empresas
optantes pela tributação com base no lucro presumido.
Assim, considerando que a escrituração contábil apresentada não atende a todas as
formalidades exigidas pela legislação, a parcela excedente ao lucro presumido está sujeita
ao imposto de renda na pessoa física, a teor do disposto no artigo 48, §3o, da IN SRF no
93/1997.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
13
33.

As fotos e narrativas acerca delas, constantes no aditivo à impugnação, e reiteradas
no recurso voluntário, trazem, não um juízo de certeza, mas um juízo de verossimilhança, apto a
demonstrar alguma participação de pessoal da OLM Representações atuando junto ao Ministério
da Justiça.
34.

No entanto, tal participação, tal atuação, apesar de estar registrada como tendo
sido decorrente de uma parceria em Sociedade de Cotas de Participação - SCP, não foi o que
ocorreu, considerando as próprias palavras da empresa Rocha Bressan Engenharia (fl. 38), nos
seguintes termos:
Acerca do- solicitado nos itens "1" a "8" do mencionado, termo, informamos que não
identificamos nos livros fiscais nenhuma despesa paga pela empresa OLM
REPRESENTAÇÕES LTDA. relativa ao-contrato da Sociedade em conta de participação (SPC)
"PAN 2007 - SCP".
Cumpri (sic) esclarecer que os pagamentos à empresa OLM REPRESENTAÇÕES LTDA. foram
efetuados como remuneração do serviço global relativo à atuação nas atividades, obras,
serviços referentes ao PAN 2007 e correlatos.
35.

Na fl. 40, a Rocha Bressan Engenharia explana que: “2. A empresa em sua resposta
quis dizer o sentido da palavra remuneração, ou seja, "contrapartida" em conta de participação na
SCP conforme contrato já enviado.
36.

Assim, a própria Rocha Bressan Engenharia afirma que a relação entre ela e a OLM
Representações se deu por meio de uma prestação de serviços, a qual pressupõe a remuneração
como contrapartida por serviços prestados, e não por meio de uma sociedade (que pressupõe
rateio de despesas), ao afirmar que os valores repassados à OLM Representações se tratou de
remuneração por serviços prestados, e não de lucros após o registro (escrituração) de receitas
específicas da SCP, despesas específicas da SCP e apuração do lucro específico da SCP.
37.

Assim, em que pese o esforço probatório e argumentativo do sujeito passivo, o
mesmo não apresentou a forma a partir da qual seria possível demonstrar apuração de lucros
específicos da SCP (decorrentes da escrituração específica da receita da SCP e da escrituração
específica da despesa da SCP), seja em contabilidade integrada à contabilidade da sócia ostensiva,
mediante grupos de contas específicos no plano de contas e históricos de registros específicos,
seja em contabilidade própria da SCP..
38.

Ao contrário disso, a sócia ostensiva se limitou a indicar que teve seus
demonstrativos extraviados (fl. 642): “Objeto: UMA CAIXA CONTENDO DOCUMENTOS CONTÁBEIS
DOS ANOS DE 2006/2007/2008 VINCULADOS À ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO”.
39.

Os meios de prova, portanto, demonstram uma atuação da empresa OLM
Representações enquanto prestadora de serviços, inclusive recebedora de remuneração por
serviços prestados, conforme afirmado pela própria empresa Rocha Bressan Engenharia, o que
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
14
caracteriza uma relação de prestação de serviço, via subcontratação, e não uma relação de
sociedade em conta de participação entre elas.
40.

Inclusive, acerca do reconhecimento de sociedades de fato, assim já entendeu o
CARF:
Acórdão CARF no 1101-000.852 (Processo no 10530.721612/2011-66; Sessão de
05/03/2013)
SUJEITO PASSIVO. SOCIEDADE DE FATO. LANÇAMENTO.
Para efetuar o lançamento considerando existente uma sociedade de fato, o Fisco deve
identificar a sociedade e apontar os sócios de fato, conforme consiga comprovar os fatos.
41.

No entanto, a sociedade de fato não restou demonstrada, tendo restado
demonstrado o recebimento de valores a título de remuneração por serviços prestados, conforme
afirmado pela própria empresa Rocha Bressan Engenharia.
42.

Acertada, pois, a conclusão da DRJ, fl. 1373, assim disposta:
Em respeito ao princípio da verdade material, esclarecemos que os documentos
apresentados com impugnação aditiva não socorrem o impugnante, posto que não há
comprovação de que tenha ocorrido a tempestiva e regular escrituração deles nas
contabilidades das pessoas jurídicas envolvidas, para comprovação da efetiva realização
das SCP ́s, e não uma mera prestação de serviços.
43.

A análise de mérito da presente lide, portanto, pressupõe que, ainda que tenha
havido a constituição da SCP, isso, por si só, não possui o condão de caracterizar que os repasses
ao sujeito passivo possam ser caracterizados como lucros, isso porque, os valores ingressantes ao
sujeito passivo não decorreram de apuração de lucro específico para a SCP, por ausência dessa
demonstração pelo sujeito passivo, mas sim em decorrência de uma contraprestação por serviços
prestados por remuneração.
Alegação de que a fiscalização não teria elementos para declarar a imprestabilidade da
contabilidade da OLM Representações.
44.

O contribuinte alega que a fiscalização não conseguiu demonstrar elementos
suficientes para caracterizar a contabilidade da OLM Representações como imprestável para o
lançamento do crédito tributário objeto de lide.
45.

Apesar disso, não prosperam os argumentos do recorrente nesse sentido,
considerando que o contribuinte não demonstrou em seu recurso voluntário qualquer argumento
capaz de refutar especificamente cada um dos entendimentos constantes no acórdão recorrido
(fls. 1380/1381), a saber:
A autoridade lançadora consignou no Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.114/1.157, várias
constatações coligidas durante o desenvolvimento do procedimento fiscalizatório, fruto
das diversas intimações realizadas junto as pessoas jurídicas que originaram “a sociedade
em conta de partipação” responsável pelo desenvolvimento de atividades junto aos Jogos
Panamericanos em 2007 (OLM e Rocha Bressan), e que levaram a conclusão de que a
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
15
escrituração contábil da OLM Representações Ltda não foi feita com observância da lei
comercial. Vejamos:
- a OLM Representações Ltda não identificou a origem dos recursos utilizados para os
pagamentos das despesas inerentes aos serviços executados constantes no contrato de
Sociedade em Conta de Participação celebrado com a empresa Rocha Bressan Engenharia
Indústria e Comércio Ltda denominado "PAN 2007 - SCP", como também não informou
das notas fiscais relacionadas no demonstrativo de fls. 695 e 696, quais se referiam à
prestação de
serviço efetuada diretamente ao Ministério da Justiça com os serviços inerentes a SCP;
- a OLM Representações Ltda deixou de apresentar à fiscalização mais uma vez quaisquer
documentos comprobatórios dos serviços prestados e afirmou que efetuou várias
despesas que não foram registradas como despesas/custos;
- a OLM Representações Ltda, na qualidade de sócio participante, não fez qualquer aporte
de capital na sociedade em conta de participação - SCP "PAN 2007 - SCP" celebrado com a
empresa Rocha Bressan Engenharia Industria e Comércio Ltda, na qualidade de sócia
ostensiva, quando na realidade deveria ser o principal supridor dos recursos;
não consta contabilização de qualquer despesa paga pela empresa OLM Representações
Ltda nos livros contábeis da empresa Rocha Bressan Engenharia Industria e Comércio Ltda;
- nos livros contábeis da empresa Rocha Bressan Engenharia Industria e Comércio Ltda, a
apuração do resultado da SCP "PAN 2007 - SCP" está incorreta; tanto a empresa OLM
Representações Ltda como a empresa Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio
Ltda não apresentaram a documentação das despesas;
- não houve a sociedade em conta de participação - SCP, denominada "PAN 2007 - SCP",
celebrada entre a empresa OLM Representações Ltda e a empresa Rocha Bressan
Engenharia Indústria e Comércio Ltda, mas, uma prestação de serviços;
46.

Desse modo, necessário considerar que argumentar e não provar é o mesmo que
não argumentar, na medida em que o argumento, reitere-se, específico, e, ainda,
desacompanhado da respectiva evidência, não se demonstra pleno, inclusive, à luz de precedentes
do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no 2301-004.832 (Número do Processo: 10880.721251/2012-69; Data de
Publicação: 10/10/2016)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010

PRODUÇÃO DA PROVA.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o “animus” de convencimento.
47.

O contribuinte não logrou êxito em refutar com argumentos sólidos as conclusões
da fiscalização e da DRJ, tendo buscado o contribuinte, na fl. 1404, tão-somente indicar que a
fiscalização teria buscado “pelo em ovo” e que teria descaracterizado a contabilidade da empresa
de forma arbitrária, quando, ao contrário disso, constata-se que não houve arbitrariedade alguma
por parte da fiscalização nem da DRJ.
48.

No entanto, necessário considerar que a imprestabilidade de referida escrituração,
segundo o trecho citado nas fls. 1380/1381, e supramencionado, somente versa acerca da
impossibilidade de identificar registros da SCP na contabilidade da OLM Representações, o que
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
16
não afasta a necessidade de consideração da higidez da escrituração da OLM Representações em
suas operações ordinárias.
49.

Entendo, portanto, que a imprestabilidade atribuída à escrituração esteja limitada
estritamente aos fatos contábeis que nela não possam ser identificados, e não aos fatos contábeis
nela identificados.
50.

Assim, a escrituração contábil não foi capaz de demonstrar com o nível necessário e
suficiente de segurança as transações ou fato contábeis estritamente relacionados com a
existência da uma SCP, mas foram suficientes para demonstrar os demais fatos contábeis
ordinários da OLM Representações, relativamente aos demais elementos de resultado e
patrimoniais próprios, não relacionados à SCP.
51.

Procedem, em parte, portanto, os argumentos do recorrente nesse sentido, no
sentido da necessidade se limitar a atribuição da imprestabilidade da escrituração da OLM
Representações, a qual não se demonstrou imprestável à demonstração de seus fatos contábeis
próprios, não relacionados à SCP.

Alegação de que a distribuição de lucros da OLM Representações se deu em concordância com o
art. 10, da Lei no 9.249/95.13.

52.

O contribuinte defende que a OLM Representações auferiu em 2007 receitas
suficientes para formar o lucro distribuído e que a fiscalização não conseguiu comprovar que
houve despesas a ponto de diminuir o lucro, e que a distribuição de lucro com isenção de IRPF se
deu de maneira compatível ao artigo 10 da Lei no 9.249/95.13.

53.

Na fl. 1428, o recorrente defende que possuía lucros acumulados de R$
4.633.145,21 (fl. 261), oriundo de exercícios anteriores e que obteve lucro pela OLM
Representações, no ano-calendário 2007, no montante de R$ 11.162.814,83 (fls. 198 e 1297), e
que teria sido suficiente para a distribuição dos lucros aos sócios, sem caracterização do excesso
de lucro distribuído.

54.

Na fl. 1008, vê-se o cálculo elaborado pela fiscalização:
MES
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
LUCRO
PASSIVEL DE
DISTRIBUICAO
LUCRO DO
PERÍODO
LUCRO
DISTRIBUíDO
SALDO DE
LUCRO A
DISTRIBUIR
EXCESSO
DISTRIBUiDO
JANEIRO
2.316.572,61
0
427.816,50
1.888.756,11
0
FEVEREIRO
1.888.756,11
0
94.225,00
1.794.531,11
0
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
17
MARCO
1.794.531.11
105.848,81
103.250,00
1.797.129,92
0
ABRIL
1.797.129,92
0
119.000,00
1.678.129,92
0
MAIO
1.678.129,92
0
81.250,00
1.596.879,92
0
JUNHO
1.596.879,92
88.147,73
99.690;00
1.585.337,65
0
JULHO
1.585.337,65
0
290.500,00
1.294.837,65
0
AGOSTO
1.294.837,65
0
187.000,00
1.107.837,65
0
SETEMBRO
1.107.837,65
1.428.976,13
96.775,00
2.440.038,78
0
OUTUBRO
2.440.038,78
0
5.844.341,00
0
3.404.302.22
NOVEMBRC
0
0
104.350,00
0
104.350,00
DEZEMBRO
0
446.202,02
51.820,00
394.382.02
0
TOTAL

2.069.174,69
7.500.017,50

3.508.652,22

55.

Verifica-se da última coluna da tabela que foram identificados 2 meses (outubro e
novembro) em que teria havido distribuição de lucros a descoberto, valores que deram ensejo ao
lançamento do crédito tributário objeto de lide.

56.

A coluna de lucro do período, por sua vez, foram calculadas a partir da fl. 1007, em
que a fiscalização apurou o lucro presumido por trimestre, a partir da receita total, e
desconsiderando o lucro apurado de R$ 11.162.814,83 (fls. 198 e 1297).

57.

O contribuinte defende a necessidade de observância de sua escrituração própria,
sem a observância do limite de distribuição de lucro pelo lucro presumido.

58.

Nesse tocante, relevante demonstrar o seguinte precedente do CARF

Acórdão CARF no 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
(Processo no 10580.726897/2014-89; Sessão 7 de abril de 2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem incidência de imposto, parcela
de lucros ou dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
18
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo
lucro presumido.

59.

Ou seja, é possível haver a distribuição de lucros com base em escrituração contábil
feita com observância da lei comercial.

60.

No caso concreto, o fato de a escrituração contábil não ter sido suficiente a
demonstrar a relação da OLM Representações na qualidade de sócia participante de SCP, não
retira a sua higidez para a demonstração dos fatos contábeis adequadamente escriturados e aptos
a demonstrarem os fatos contábeis ordinários e próprios da OLM Representações, relativos ao seu
resultado e às suas contas patrimoniais.

61.

Assim, o objeto de controvérsia reside portanto na coluna da planilha acima relativa
ao lucro do período, em que a fiscalização teria atribuído lucro total do período de R$
4.138.349,38, por meio de uma apuração sob lucro presumido trimestral, sendo passível de
distribuição ao sujeito passivo a quantia de R$ 2.069.174,69, enquanto o contribuinte acredita ter
obtido de lucro em 2007 a quantia de R$ 11.162.814,83 (fls. 198 e 1297), a partir do qual seria
possível distribuir a cada sócio, não somente a quantia de R$ 2.069.174,69, mas sim a quantia de
R$ 5.581.407,42, por meio de um escrituração real.

62.

A partir dos argumentos do contribuinte, se considerando o lucro apurado em sua
escrituração, seria possível somar o saldo de lucros a distribuir do início do período de R$
2.316.572,61 com os valores passíveis de distribuição a partir dos lucros do período, de R$
5.581.407,42, que resultaria haveria a quantia de R$ 7.897.980,03, valor este que implicaria a
inexistência de excesso de distribuição de lucros, e o provimento integral do recurso.

63.

Assiste razão, portanto, o contribuinte, ao defender a possibilidade de sua
escrituração subsidiar a distribuição de lucros na forma como foi realizada, considerando-se as
suas transações e fatos contábeis próprios, desassociadas de qualquer SCP.

Conclusão
64.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário, e, por acolher a
preliminar de necessidade de apreciação dos meios de prova apresentados (fls. 1300/1320), e, no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
19
Peço licença ao I. Relator, Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, para divergir do seu
voto, a fim de negar provimento ao recurso voluntário.
Extrai-se dos fundamentos do voto do I. Relator que:
(...)
37.
Assim, em que pese o esforço probatório e argumentativo do sujeito
passivo, o mesmo não apresentou a forma a partir da qual seria possível
demonstrar apuração de lucros específicos da SCP (decorrentes da escrituração
específica da receita da SCP e da escrituração específica da despesa da SCP), seja
em contabilidade integrada à contabilidade da sócia ostensiva, mediante grupos
de contas específicos no plano de contas e históricos de registros específicos, seja
em contabilidade própria da SCP.
39.
Os meios de prova, portanto, demonstram uma atuação da empresa OLM
Representações enquanto prestadora de serviços, inclusive recebedora de
remuneração por serviços prestados, conforme afirmado pela própria empresa
Rocha Bressan Engenharia, o que caracteriza uma relação de prestação de serviço,
via subcontratação, e não uma relação de sociedade em conta de participação
entre elas.
(...)
43.
A análise de mérito da presente lide, portanto, pressupõe que, ainda que
tenha havido a constituição da SCP, isso, por si só, não possui o condão de
caracterizar que os repasses ao sujeito passivo possam ser caracterizados como
lucros, isso porque, os valores ingressantes ao sujeito passivo não decorreram de
apuração de lucro específico para a SCP, por ausência dessa demonstração pelo
sujeito passivo, mas sim em decorrência de uma contraprestação por serviços
prestados por remuneração.
Alegação de que a fiscalização não teria elementos para declarar a
imprestabilidade da contabilidade da OLM Representações.
44.
O contribuinte alega que a fiscalização não conseguiu demonstrar
elementos suficientes para caracterizar a contabilidade da OLM Representações
como imprestável para o lançamento do crédito tributário objeto de lide.
(...)
45.
Apesar disso, não prosperam os argumentos do recorrente nesse sentido,
considerando que o contribuinte não demonstrou em seu recurso voluntário
qualquer argumento capaz de refutar especificamente cada um dos
entendimentos constantes no acórdão recorrido (fls. 1380/1381), a saber:
(...)
47.
O contribuinte não logrou êxito em refutar com argumentos sólidos as
conclusões da fiscalização e da DRJ, tendo buscado o contribuinte, na fl. 1405,
tão-somente indicar que a fiscalização teria buscado “pelo em ovo” e que teria
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
20
descaracterizado a contabilidade da empresa de forma arbitrária, quando, ao
contrário disso, constata-se que não houve arbitrariedade alguma por parte da
fiscalização nem da DRJ.
48.
No entanto, necessário considerar que a imprestabilidade de referida
escrituração, segundo o trecho citado nas fls. 1380/1381, e supramencionado,
somente versa acerca da impossibilidade de identificar registros da SCP na
contabilidade da OLM Representações, o que não afasta a necessidade de
consideração da higidez da escrituração da OLM Representações em suas
operações ordinárias.
49.
Entendo, portanto, que a imprestabilidade atribuída à escrituração esteja
limitada estritamente aos fatos contábeis que nela não possam ser identificados,
e não aos fatos contábeis nela identificados.
50.
Assim, a escrituração contábil não foi capaz de demonstrar com o nível
necessário e suficiente de segurança as transações ou fato contábeis estritamente
relacionados com a existência da uma SCP, mas foram suficientes para
demonstrar os demais fatos contábeis ordinários da OLM Representações,
relativamente aos demais elementos de resultado e patrimoniais próprios, não
relacionados à SCP.
51.
Procedem, em parte, portanto, os argumentos do recorrente nesse sentido,
no sentido da necessidade se limitar a atribuição da imprestabilidade da
escrituração da OLM Representações, a qual não se demonstrou imprestável à
demonstração de seus fatos contábeis próprios, não relacionados à SCP.
Alegação de que a distribuição de lucros da OLM Representações se deu em
concordância com o art. 10, da Lei no 9.249/95
(...)
60.
No caso concreto, o fato de a escrituração contábil não ter sido suficiente a
demonstrar a relação da OLM Representações na qualidade de sócia participante
de SCP, não retira a sua higidez para a demonstração dos fatos contábeis
adequadamente escriturados e aptos a demonstrarem os fatos contábeis
ordinários e próprios da OLM Representações, relativos ao seu resultado e às suas
contas patrimoniais.
(...)
Como se observa, após avaliar o conjunto probatório dos autos, o I. Relator concluiu
pela impossibilidade de identificar a distribuição de lucros específicos à empresa OLM
Representações Ltda, decorrente da condição de sócia participante em relação de sociedade em
conta de participação.
Ao mesmo tempo, o voto mantém a conclusão da fiscalização tributária sobre a
ineficácia da escrituração contábil da pessoa jurídica, como elemento de prova a favor do sujeito
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
21
passivo, nada obstante limita a imprestabilidade “estritamente aos fatos contábeis que nela não
possam ser identificados, e não aos fatos contábeis nela identificados”.
É dizer, na percepção do I. Relator, a contabilidade não se presta a demonstrar as
transações ou fatos contábeis relacionados às operações como sócia participante, mas é suficiente
para validar os demais fatos contábeis ordinários da pessoa jurídica, relativamente ao resultado
ordinário da companhia.
Nesse último ponto, não há como concordar.
A contabilidade da pessoa jurídica é única, em que a confiabilidade e integridade da
apuração do resultado do período é extraída a partir do registro de todo e qualquer evento e
transação relevantes, de maneira que a informação contábil possa, efetivamente, refletir a
realidade econômica da sociedade, inobstante a natureza ou o número de operações, ou se fatos
referentes às atividades ordinárias ou transitórias.
Além do que os fundamentos contidos no voto I. Relator corroboram a afirmação
da autoridade lançadora de que não restou comprovada a distribuição de lucros provenientes da
sociedade em conta de participação, na condição de sócio participante, mas sim prestação de
serviços na realização de atividades para os Jogos Pan-Americanos de 2007.
Daí porque a credibilidade da apuração do resultado do exercício, segundo as
normas contábeis e fiscais, com base nos grupos de contas da escrita contábil, não está livre do
registro de todas as receitas, despesas e aportes, respaldados por documentação hábil e idônea,
conforme sua natureza.
De forma objetiva, o Termo de Verificação Fiscal detalha o rol de constatações da
autoridade lançadora no que se refere à inobservância da legislação por parte da escrituração
contábil apresentada pela pessoa jurídica OLM Representações Ltda, conforme abaixo
reproduzido na decisão recorrida (fls. 1.380/1.381):
(...)
A autoridade lançadora consignou no Termo de Verificação Fiscal, fls.
1.114/1.157, várias constatações coligidas durante o desenvolvimento do
procedimento fiscalizatório, fruto das diversas intimações realizadas junto as
pessoas jurídicas que originaram “a sociedade em conta de participação”
responsável pelo desenvolvimento de atividades junto aos Jogos Panamericanos
em 2007 (OLM e Rocha Bressan), e que levaram a conclusão de que a escrituração
contábil da OLM Representações Ltda não foi feita com observância da lei
comercial. Vejamos:

a OLM Representações Ltda não identificou a origem dos recursos
utilizados para os pagamentos das despesas inerentes aos serviços
executados constantes no contrato de Sociedade em Conta de
Participação celebrado com a empresa Rocha Bressan Engenharia
Indústria e Comércio Ltda denominado "PAN 2007 - SCP", como também
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
22
não informou das notas fiscais relacionadas no demonstrativo de fls. 695 e
696, quais se referiam à prestação de serviço efetuada diretamente ao
Ministério da Justiça com os serviços inerentes a SCP;

a OLM Representações Ltda deixou de apresentar à fiscalização mais uma
vez quaisquer documentos comprobatórios dos serviços prestados e
afirmou que efetuou várias despesas que não foram registradas como
despesas/custos;

a OLM Representações Ltda, na qualidade de sócio participante, não fez
qualquer aporte de capital na sociedade em conta de participação - SCP
"PAN 2007 - SCP" celebrado com a empresa Rocha Bressan Engenharia
Industria e Comércio Ltda, na qualidade de sócia ostensiva, quando na
realidade deveria ser o principal supridor dos recursos;

não consta contabilização de qualquer despesa paga pela empresa OLM
Representações Ltda nos livros contábeis da empresa Rocha Bressan
Engenharia Industria e Comércio Ltda;

nos livros contábeis da empresa Rocha Bressan Engenharia Industria e
Comércio Ltda, a apuração do resultado da SCP "PAN 2007 - SCP" está
incorreta;

tanto a empresa OLM Representações Ltda como a empresa Rocha
Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda não apresentaram a
documentação das despesas;

não houve a sociedade em conta de participação - SCP, denominada "PAN
2007 - SCP", celebrada entre a empresa OLM Representações Ltda e a
empresa Rocha Bressan Engenharia Indústria e Comércio Ltda, mas, uma
prestação de serviços;
(...)
(Destaques do original)
Dentre outros fatos, a pessoa jurídica OLM Representações Ltda não contabilizou
despesas, deixando de apresentar à autoridade fiscal, apesar de regulamente intimada, “quaisquer
documentos comprobatórios dos serviços prestados”.
Aliás, a própria empresa confirmou a existência de despesas não contabilizadas,
que, independentemente da destinação dada ao recurso, a falta do registro contábil configura
irregularidade.
Em seu conjunto, as omissões de registros são graves e sérias e, ao final, ganham
força de prova para contaminar a idoneidade da escrituração contábil e, consequentemente,
imprestável para a apuração do resultado do período (lucros ou prejuízos).
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
23
Indispensável dizer, nesse ponto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório para infirmar, na linguagem de provas, os sólidos argumentos trazidos pela autoridade
lançadora.
Nessa linha de avaliação, ressaltou a decisão de piso (fls. 1.381):
(...)
No caso em exame, a materialidade da infração restou comprovada (fls.
1.007/1.008). A escrituração contábil apresentada da pessoa jurídica é
imprestável e efetivamente ocorreu distribuição de parcela excedente ao
sócio/autuado sem tributação (comprovada através de demonstrativos).
Portanto, não há nenhuma presunção.
Ao contrário do argumentado na impugnação, inverossímil é a contabilidade de
uma pessoa jurídica que não registre quaisquer despesas da execução de sua
atividade, tampouco a inexistência de aportes financeiros pela OLM
Representações à sociedade em conta de participação, criada exclusivamente
para a implantação do projeto de comunicação junto aos Jogos Pan Americanos -
PAN realizados em 2007 na cidade do Rio de Janeiro.
Não é possível, portanto, chegar a conclusões diferentes daquelas imputadas pela
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal: 1o) não existiu a mencionada
sociedade em conta de participação; 2o) a escrituração contábil da pessoa jurídica
OLM Representações não espelha a realidade dos fatos (imprestável);
(...)
(Destaque do original)
Vale lembrar que a contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo desde que
mantida com observância das disposições legais, comprovados os fatos contábeis mediante
documentação hábil e idônea, segundo sua natureza.
Nesse sentido, o art. 26 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Outrossim, a distribuição de parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor
calculado na sistemática do lucro presumido está condicionada à comprovação através de
apresentação de escrituração contábil feita com observância da lei societária, conforme
estabelecido no art. 48, § 2o, da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997,
vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.066 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720182/2012-01
24
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 2o. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
(...)
Enfim, não merece reforma a decisão recorrida.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, cabe admitir a juntada dos documentos extemporâneos e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1465
DF CARF MF
Original